Tribunal: TJDFT
Processo: 0707444-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707444-68.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JFE 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: CONDOMINIO DO MONTPARNASSE PREMIERE RESIDENCE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONDOMÍNIO. CONSTRUTORA. RELAÇÃO JURÍDICA. CONSUMIDOR. EDIFÍCIO. CONSTRUÇÃO. VÍCIOS. INFILTRAÇÕES. LAUDO PERICIAL. CONSTATAÇÃO. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INAPLICABILIDADE. 1. A relação jurídica entre o condomínio e a construtora é regida prioritariamente pela legislação consumerista, pois identificadas as figuras dos arts. 2o e 3o do referido diploma. Precedente TJDFT. 2. O prazo de 5 anos previsto no art. 618 do Código Civil diz respeito à garantia do empreiteiro em relação à obra. Quanto à ação de perdas e danos, aplica-se o prazo prescricional decenal. 3. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu fazer provas da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pelo autor (CPC, art. 373, I e II). 4. As anomalias endógenas constatadas no laudo pericial devem ser reparadas pela construtora, pois decorrem de vícios no processo de edificação. 5. “O subprincípio ‘duty to mitigate the loss’ consiste na obrigação do credor de tentar impedir, da melhor forma possível, a piora da situação do devedor. Ou, mais precisamente, consiste na possibilidade de se exigir do credor um comportamento destinado a minimizar o próprio prejuízo, mediante o emprego de medidas racionais e equilibradas. Tem por fundamento o princípio da boa-fé objetiva, já que impõe às partes, de uma determinada relação jurídica, um padrão de conduta ética, pautado na confiança, probidade, razoabilidade.” (Acórdão 1669714, 07101383820228070003, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023). 6. A simples demora para o ajuizamento da ação de indenização, feita dentro do prazo prescricional, sem qualquer comprovação de que o autor violou os deveres anexos ao contrato correlacionado, é insuficiente para atrair a aplicação do princípio duty to mitigate the loss. 7. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 618, caput , do Código Civil, sob o argumento de que o recorrido ajuizou a ação de ressarcimento de danos quando já findo o prazo de garantia da obra, de modo que houve a perda de seu direito potestativo pelo decurso do tempo. Defende que passados mais de 5 (cinco) anos da entrega da obra, prazo de garantia legal, não pode ser responsabilizada pelos defeitos constatados no empreendimento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 618 do CC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: 21. O referido prazo de cinco anos diz respeito unicamente à garantia prevista no caput do dispositivo, sem prejuízo do dono da obra poder pleitear perdas e danos pelo mal cumprimento do contrato de empreitada. 22. Registre-se que o pedido de indenização dos prejuízos decorrentes do vício construtivo prescreve em 10 anos (CC, art. 205) ante a ausência de prazo específico previsto na legislação. Nesse sentido: Acórdão 1406527, 07125973020208070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. 23. A apelante também tenta imputar ao apelado a responsabilidade pelos danos presentes na edificação, sob o argumento de que não foram realizadas as manutenções periódicas sugeridas no manual do síndico e que as infiltrações na garagem foram causadas pela troca do piso dos pilotis. 24. Esses mesmos argumentos foram analisados na confecção do laudo pericial produzido na ação cautelar no 0719080-07.2018.8.07.0001, quando o perito respondeu aos quesitos da ora apelante: ... 25. A prova pericial deixa claro que, embora não tenha sido possível constatar as medidas adotadas para a manutenção do prédio, os problemas constatados originaram-se de falhas em sua construção. Além disso, o local onde houve a intervenção feita pelo apelado não apresenta infiltrações (ID 58959144). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que "A existência de fundamentos inatacados, aptos à manutenção do arresto recorrido e as razões dissociadas do recurso em relação ao acórdão impugnado, atraem a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, aplicáveis por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.077.870/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEFEITO NA CONSTRUÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. 1. A pretensão de natureza indenizatória do consumidor pelos prejuízos decorrente dos vícios do imóvel não se submete a prazo decadencial, mas ao prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.345.853/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). Logo, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023